Tribunal: TJSP
Processo: 1012062-33.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento – Drenagem de coleções líquidas formadas na parede abdominal, após a cirurgia de abdominoplastia – Obrigatoriedade de cobertura do procedimento - Súmula 96 do TJSP - Questão que se submete aos ditames do CDC - Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual - Argumento de que o procedimento não está previsto no

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento – Drenagem de coleções líquidas formadas na parede abdominal, após a cirurgia de abdominoplastia – Obrigatoriedade de cobertura do procedimento - Súmula 96 do TJSP - Questão que se submete aos ditames do CDC - Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual - Argumento de que o procedimento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura pretendida.
DANOS MORAIS – Inocorrência - Inadimplemento contratual que não enseja danos morais indenizáveis - Mero aborrecimento cotidiano.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca reconhecida – Ônus sucumbenciais repartidos – Recurso parcialmente provido.